Tribunal: TJBA
Processo: 0000532-68.2016.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000532-68.2016.8.05.0237 COMARCA DE ORIGEM: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000532-68.2016.8.05.0237 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: EMERSON FELIX DE OLIVEIRA, RONALDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ERNESTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AFASTADAS AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NOVA DECISÃO REJEITANDO A EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recebida a denúncia, determinado o prosseguimento do feito após a resposta à acusação e concluída a instrução processual, é vedado ao Juiz proferir nova decisão, rejeitando a inicial acusatória, em razão da preclusão pro judicato, sendo tal posicionamento amparado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais brasileiros. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000532-68.2016.8.05.0237, da comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como recorrente o Ministério Público e como recorridos Émerson Félix de Oliveira, Ronaldo Conceição Oliveira e Ernesto da Silva Ribeiro Júnior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000532-68.2016.8.05.0237)